Tribunal: TRF3
Processo: 5005713-24.2024.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
960/1006)

5005713-24.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005713-24.2024.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: REVITEC COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMECANICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR VALIM CAMPOS - SP340095-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

II - Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme simples leitura da ementa.

III - Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005713-24.2024.4.03.6105

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO CESAR VALIM CAMPOS - SP340095-A

APELADO: REVITEC COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMECANICOS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 6a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Revitec Comércio de Produtos Eletromecânicos Ltda em face do acórdão Id 358019969, o qual, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal para denegar a segurança.

O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

1. A controvérsia reside no prazo para a compensação integral de créditos reconhecidos judicialmente.

2. O contribuinte que possui decisão transitada em julgada possui o prazo de cinco anos para pleitear a restituição ou compensação dos valores, nos termos dos arts. 165, III, e 168, I, do CTN.

3. A tese de imprescritibilidade do direito de realizar a compensação integral dos valores não pode ser aceita, uma vez que a prescrição é a regra geral do sistema. Precedente do C. STF.

4. O contribuinte, após o trânsito em julgado de decisão que lhe é favorável, possui a opção de realizar a restituição de eventuais valores, por meio de precatório, ou por meio da compensação administrativa do indébito. Trata-se, repita-se, de opção do contribuinte e as vantagens e desvantagens de cada modalidade deve ser por ele avaliada.

5. A Receita Federal, desde 2017, regulamentou a questão por meio da IN RFB no 1717/2017, no sentido de que a declaração de compensação pode ser apresentada no prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. Atualmente, a matéria é regulamentada nos mesmos moldes pela IN RFB no 2055/2021, a qual dispõe sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

6. Não há qualquer ilegalidade no art. 106 da IN 2055/2021, uma vez que o contribuinte possui, nos termos do artigo 168 do CTN, o prazo prescricional de 5 anos para pleitear e realizar a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente, sendo a prescrição passível de suspensão somente no período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento. Precedentes.

7. Remessa oficial e apelação da União providas.

Alega a embargante ter sido omisso o acórdão em relação aos seguintes pontos: (i) o pedido de habilitação foi feito dentro do prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo no 0008863-48.2008.4.03.6109; (ii) houve suspensão da prescrição dos créditos tributários entre a data do protocolo do pedido de habilitação e ciência do deferimento de tal pedido e, por fim, (iii) a primeira compensação foi realizada dentro do prazo quinquenal.

Requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos: artigos 74 e 74-A, § 2o, da Lei no 9.430/96; 165, III e 168, ambos do CTN, 5o, XXXVI e 150, I, ambos da Constituição Federal.

Houve intimação da parte contrária nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme simples leitura da ementa.

Ademais, registre-se que o entendimento manifestado por esta E. Sexta Turma foi no sentido de que não há qualquer ilegalidade no art. art. 106 da IN 2055/2021, uma vez que o contribuinte possui, nos termos do artigo 168 do CTN, o prazo prescricional de 5 anos para pleitear e realizar a compensação integral dos créditos reconhecidos judicialmente, sendo a prescrição passível de suspensão somente no período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu deferimento.

Sem prejuízo, observa-se que a decisão está embasada em recente jurisprudência do C. STJ.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRAZO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

II - Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme simples leitura da ementa.

III - Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

IV - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão